Tribunal: TJDFT
Processo: 0744651-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ARTIGOS 1o E 19 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA. ANÁLISE APÓS A ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA (art. 1o), introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal.
2. O direito do filho em manter convivência com os pais tem, portanto, absoluta prioridade sobre quaisquer direitos dos próprios pais, parentes ou detentores da guarda, e deve ser analisado sob o princípio do melhor interesse do menor.
3. Na hipótese em comento, inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: ainda não demonstrado se tal medida atende ao melhor interesse da criança. Nos autos, apenas a versão do autor/agravante, guardiã da criança que ainda não foi citada. Assim, razoável seja a regulamentação provisória de visitas analisada após a angularização da relação processual, preferencialmente mediante acordo dos genitores, para que o menor possa usufruir harmonicamente das famílias materna e paterna, direito assegurado a toda criança ou adolescente conforme dispõe art. 19 do ECA.
4. Recurso conhecido e não provido.